Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705365-83.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO RODRIGUES DE MESQUITA APELADO: SEBASTIANA MIGUEL DE SA E SIL Despacho Em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, intimem-se os apelantes, Edson Enedino das Chagas e Eduardo de Assunção Gonçalves, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelada em contrarrazões e os documentos apresentados (IDs no 17344588 ao no 17344594). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro